Tribunal: STF
Processo: ADI 6885
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições nº 61189/2021, nº 63270/2021 e nº 3838/2022: requerem o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, (i) Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará - FETAMCE; (ii) Federação dos Trabalhadores da Administração e do Serviço Público Municipal Do Estado do Maranhão FETRAM/CUT-MA; (iii) Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas – SINTEAL.



    2. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos. Na hipótese, as entidades postulantes não atendem o primeiro e o segundo requisito e, por isso, não possuem representatividade para ingressar no feito.



    3. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos do FETAMCE, FETRAM/CUT-MA e SINTEAL.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator